Tribunal: TJMT
Processo: 1026324-18.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026324-18.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RONIVALDO APARECIDO CIRINO - CPF: 001.261.711-30 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível, e que manteve sentença do Juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis–MT. Na origem, o processo de execução fiscal foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, IV, CPC), devido ao valor inferior ao limite de alçada estipulado no art. 34 da Lei 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (I) a validade da decisão monocrática que rejeitou o recurso de Apelação com base no valor da execução fiscal e (II) se o bloqueio da cobrança do crédito tributário impede a manutenção dos serviços públicos, como alega o Município.

III. Razões de decidir

3. O valor de alçada, conforme o art. 34 da Lei n.º 6.830/80, estabelece limite para cabimento de apelação em execução fiscal, conforme entendimento do STJ (REsp 1168625/MG). No caso concreto, o valor da dívida é inferior ao estipulado, tornando-se inadmissível o recurso.

4. Jurisprudência do STJ consolida que a existência de alçada mínima visa agilizar execuções fiscais de menor valor, cabendo apenas embargos infringentes e de declaração para execuções abaixo do limite.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido. Decisão recorrida mantida.

Tese de julgamento
: “1. Não cabe recurso de Apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite de 50 ORTN, conforme art. 34 da Lei n.º 6.830/80. 2. A alçada mínima em execuções fiscais visa agilizar o processo, admitindo apenas embargos infringentes e de declaração.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei n.º 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux; TJ-MG, AGT 50118546520218130701, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra decisão monocrática
que não conheceu o recurso de Apelação Cível, questionando a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis–MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º
1026324-18.2023.8.11.0003
movida em desfavor de
RONIVALDO APARECIDO CIRINO,

extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Município de Rondonópolis apresenta recurso alegando que a decisão monocrática violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Segundo o ente público, a tutela de urgência foi concedida sem que os requisitos legais estivessem completamente preenchidos, o que acarretou cerceamento de defesa ao não permitir a sua manifestação prévia. Esse procedimento, segundo o Município, compromete os direitos fundamentais processuais, que exigem a participação efetiva da parte no curso do processo, em observância ao devido processo legal.

Além disso, o Município enfatiza que a decisão causa um prejuízo significativo ao interesse público, pois impede a cobrança de um crédito tributário essencial para a manutenção dos serviços públicos municipais. Alega que, ao bloquear essa receita, a decisão compromete a capacidade administrativa de prestar serviços fundamentais à população, ferindo, assim, o interesse público e a própria autonomia do ente municipal. No entendimento do recorrente, a execução fiscal representa um instrumento legítimo e imprescindível de arrecadação para garantir a eficiência da gestão pública, pois essa execução é dotada de presunção de certeza e liquidez, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Outro ponto destacado é que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é permitida em casos estritos, expressamente definidos pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional, hipóteses que, segundo o Município, não se aplicam ao caso em tela. O ente público argumenta que a decisão judicial, ao desconsiderar essa limitação, viola os preceitos legais de execução fiscal, afetando o curso da cobrança legítima de tributos devidos ao Município.

Diante desse cenário, o Município de Rondonópolis solicita o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática. O objetivo é assegurar o prosseguimento da execução fiscal e a realização dos atos necessários para garantir a satisfação do crédito tributário, essencial para a continuidade dos serviços públicos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém rememorar os trâmites que precederam a interposição do presente recurso.

Em
27/09/2024
, Id.
242927179
, foi exarada decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, sob o fundamento de que o valor da execução não alcança a alçada mínima estipulada pelo artigo 34 da Lei 6.830/80, tornando-se, assim, inadmissível o manejo do referido recurso.

Inconformado, o Município de Rondonópolis opôs Agravo Interno em face da supracitada decisão, em
11
/
11/2024
, Id. 252148156.

Pois bem.

O Recorrente intenta, novamente, a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto, almejando, assim, a modificação da sentença proferida em primeira instância e, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal.

Entretanto, reitera os mesmos argumentos já aduzidos, os quais, de modo algum, merecem acolhida, haja vista que, na presente conjuntura processual, sequer seria admissível a interposição de apelação, por configurar manifesta afronta ao artigo 34 da Lei 6.830/80, tendo em vista que o valor da execução é inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN.

Para reafirmar o entendimento já estabelecido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n.º 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil, definiu que o valor de alçada, conforme disposto no artigo 34 da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, era de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) em dezembro de 2000, devendo ser corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, considerando-se a data de propositura da execução:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (
cinqüenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”.

[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ
manifestou-se
no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual
Tributário .
5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010).

In
casu
, a ação foi ajuizada em
22
/
08
/20
23
para a cobrança do valor de R$
1.082,85
(
mil
e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos
).

Considerando que até o ano de 2000 o valor de 50 ORTN era de 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), e procedendo à correção do valor pelo índice IPCA-E, tem-se que o valor mínimo em
agosto
de
2023
correspondia a R$ 1.303,21
(
mil trezentos e três reais e vinte e um centavos
), dessa forma o valor executado está abaixo do valor de alçada, sendo incabível o recurso de Apelação, o que implica no seu não conhecimento.

Além disso, ressalto que se trata de entendimento consolidado, veja-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTN - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não cabe o recurso de Apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, conforme preceitua o art. 34 da Lei n.º 6.830/80, admitindo-se a oposição de Embargos Infringentes e de Declaração - Decisão de não conhecimento do recurso de Apelação mantida - Recurso não
provido.(
TJ-MG - AGT: 50118546520218130701, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 03/05/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2023)”.

Neste sentido já decidiu o STJ, vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI N. 6.830/1980. VALOR DE ALÇADA RECURSAL. REUNIÃO EM EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DE MESMA NATUREZA E MESMO TRIBUTO. RECURSO DE APELAÇÃO. CABIMENTO. I - O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que não é possível, para fins de fixação da alçada - e, assim, de interposição de apelação -, somar o valor das execuções reunidas em um só feito, devendo ser considerado cada crédito tributário isoladamente, ainda que cobrados pela via da mesma execução fiscal. Por sua vez, a Municipalidade, em recurso especial, sustenta o cabimento da apelação, considerando que foi superado o valor de alçada de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN. II - No caso, não se trata de somatório de valores de execuções fiscais; mas sim de débitos de mesma natureza e mesmo tributo, referentes a vários exercícios, expressos no valor da causa de um único feito executivo. III - Incidência da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que fixou que o valor da alçada deve ser aferido no momento da propositura da execução fiscal. Assim, como o valor da causa do feito executivo, quando da propositura, ultrapassava o valor de alçada, cabível, na espécie, o recurso de apelação, que fora, pois, devidamente interposto, em consonância com o decidido, sob o regime de recursos repetitivos, no REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
1º/7/2010. IV - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1887124 RJ 2020/0193195-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2020)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, determinou a intimação da municipalidade para o recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção da ação executiva. No Tribunal a quo, não se conheceu do
recurso.II
- Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015.III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. Confiram-se:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.700.964/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020 e
AgInt
no
AREsp
1.831.509/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
7/10/2021. IV - Recurso especial improvido. (
AREsp
n. 1.751.847/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.)”.

Assim, verifica-se que os argumentos apresentados neste Agravo Regimental não são suficientes para justificar a alteração da decisão impugnada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024